Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

1. Trata-se de Apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou a impugnação e indeferiu a fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento, bem como condenou a autora ao pagamento da verba honorária relativa ao cumprimento individual da sentença, em razão do excesso reconhecido.

2. De acordo com o art. 203, § 1o, do CPC, sentença é pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do processo ou à execução/cumprimento de sentença.

3. Embora seja possível que a decisão pela qual se julga a impugnação ao cumprimento de sentença tenha natureza de sentença, desafiando recurso de apelação, tal hipótese ocorre quando houver a extinção do processo. Não havendo a extinção do Feito, trata-se de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o Agravo de Instrumento.

4. Em tal hipótese, segundo entendimento jurisprudencial, não se aplica o princípio da fungibilidade.

4. Apelação não conhecida.